Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Vistos etc. O objeto deste agravo cingira-se à possibilidade de, em sede de tutela provisória de natureza antecipatória, se debitar à agravante - Central Nacional Unimed – Cooperativa Central - a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico designado Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar, incluindo todos os medicamentos, materiais e demais custos necessários à sua consecução, de acordo com o que fora solicitado pelo médico assistente da agravada. A tutela recursal almejada pela agravante fora parcialmente antecipada, e, sobrestado, em parte, os efeitos da decisão guerreada, fora afastada a multa cominada à agravante, defronte ao sequestro deferido e realizado, determinando-se, ademais, a imediata liberação de qualquer outro montante que esteja bloqueado em razão da decisão arrostada, resguardada a eventual fixação de multa para a hipótese de negativa de cobertura, por parte da operadora, de procedimento complementar ao realizado. Ocorre que, instadas as partes a esclarecerem se já fora ultimado o procedimento cirúrgico que fora prescrito à agravada, fora noticiado que a “cirurgia foi realizada com sucesso”1. Por sua vez, instada a se manifestar acerca do interesse no exame do vertente recurso, a agravante manifestara pelo prosseguimento do agravo, pois almeja o reconhecimento da sua não obrigatoriedade em cumprir as cirurgias não autorizadas2. Lado outro, a doutra Procuradoria de Justiça opinara que, ante a realização do procedimento almejando pela agravada, ocorrera o exaurimento do objeto da pretensão originariamente vindicada pelo agravante. Afere-se, assim, que a realização do procedimento, de fato, repercute neste recurso, deixando-o carente de objeto e prejudicando-o, pois já inviável se debater a obrigação de custeio do procedimento nesse ambiente, devendo a questão ser dirimida nos autos principais. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44365680 (fl. 78) 2 ID 45189600 - Petição (Manifestação)